Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. CABIMENTO. CULPA DO CREDOR E MORA PENDENTES DE APRECIAÇÃO EM OUTRA AÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO.

1. Enquanto não transitada em julgado a ação em que se discute a culpa do credor pela ausência de pagamento tempestivo da parcela indicada como inadimplida, bem assim do seu aceite extrajudicial, não é razoável desprover a agravante do seu bem, especialmente quando os valores das prestações estão sendo depositadas nos valores contratados.

2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 72 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (DJ de 20.04.1993).

3. Deu-se provimento ao recurso.